Tribunal: TJMT
Processo: 1010684-86.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010684-86.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota de Crédito Comercial, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JAIR DEMETRIO - CPF: 420.620.809-30 (ADVOGADO), GABY E ARY BORRACHARIA E TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 09.607.950/0001-53 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA - CPF: 156.942.148-03 (ADVOGADO), CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - CPF: 022.659.681-88 (ADVOGADO), NATHALY VELOSO LEHNEN - CPF: 021.357.901-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

GABY E ARY BORRACHARIA E TRANSPORTES

LTDA - ME

AGRAVADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ON LINE DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA DA EXECUTADA – ALEGADA IMPENHORABILIDADE NOS TERMOS DO ART.833, V, DO CPC/15 – ALEGAÇÃO DE VALORES DESTINADOS AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE COLABORADORES – NÃO DEMONSTRAÇÃO – IMPUGNAÇÃO MANEJADA MAIS DE UM ANO DEPOIS DA EFETIVA CONSTRIÇÃO – PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE (ART.805 DO CPC/15) QUE NÃO SE SOBREPÕE À ORDEM PREFERENCIAL DE CONSTRIÇÃO (ART.837, §1º, DO CPC/15) – RECURSO DESPROVIDO.

“Após o advento da Lei n. 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on line, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados.”
(
Tema 219
)

Aliás, de acordo com o §1º do seu art.837 Código de Processo Civil/15
“é prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput, de acordo com as circunstâncias do caso concreto”.

Se, no caso, a penhora de ativos em contas bancárias da empresa executada recorrente se deu mais de um ano e três meses antes da impugnação recursal contra tal constrição, não há se cogitar impenhorabilidade nos termos do inciso V do art.833 do CPC/15 visto que se o bloqueio em questão, tivesse, de fato, impedido a agravante de pagar salários de seus empregados, aquela se insurgiria de imediato, e não aguardaria sua intimação para só então reclamar pelos valores que, supostamente, alega que estariam destinados a honrar compromissos com seus colaboradores.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

GABY E ARY BORRACHARIA E TRANSPORTES

LTDA - ME

AGRAVADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento por
GABY E ARY BORRACHARIA E TRANSPORTES

LTDA - ME
,

contra a decisão singular proferida na
Execução de Título Extrajudicial
nº 1026878-43.2017.8.11.0041 ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A,
que rejeitou o pedido da executada para a desconstituição de penhora
on line
efetivada sobre suas contas bancárias, sob o fundamento de que a
impenhorabilidade de que trata o inciso V do art. 649 do CPC/73, correspondente ao art. 833 do CPC/2015, protege os empresários individuais, as pequenas e as microempresas, nas quais os sócios exerçam sua profissão pessoalmente, alcançando apenas os bens necessários às suas atividades.

Inconformada, sustenta a parte recorrente que não poderiam ser bloqueados os valores em suas contas bancárias já que se trata de se trata de verba destinada para pagamento de funcionários (conforme holerites de ID. 17682620) sendo, portanto, impenhoráveis.

Assevera que embora o dinheiro esteja em primeiro lugar na escala de preferência para a penhora, não se pode ignorar que o depósito bancário normalmente recolhe o capital de giro da empresa, sem o qual não se viabiliza o exercício da atividade empresarial do devedor.

Diante disso, devem ser restituídos ao autor os valores bloqueados, em atenção ao art. 805 do CPC/15, o qual preceitua o direito do executado à execução pelo meio menos gravoso.

A liminar recursal foi indeferida em decisão de ID. n. 43337452.

Contrarrazões de ID. n. 46355979.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

GABY E ARY BORRACHARIA E TRANSPORTES

LTDA - ME

AGRAVADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Como bem frisou o julgador singular, a impenhorabilidade destinada garantir a preservação da empresa, na hipótese do inciso V do art.833 do CPC/15, visa proteger
“
os empresários individuais, alcança apenas as pequenas e as microempresas, onde os sócios exerçam sua profissão pessoalmente, alcançando apenas os bens necessários às suas atividades.”
(ID. n. 42980992 - Pág. 2)

Além disso, não se pode olvidar que ao julgar o REsp n. 1.112.943/MA sob o rito dos recursos repetitivos, a Corte Especial do STJ fixou a tese paradigma que deu origem ao
Tema 219
, segundo o qual
“Após o advento da Lei n. 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on line, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados.”

Aliás, de acordo com o §1º do seu art.837 Código de Processo Civil/15
“é prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput, de acordo com as circunstâncias do caso concreto”.

O ônus da prova do alto risco para a continuidade de suas atividades ante alegada invasão do patrimônio (salários) dos colaboradores deve ser atribuída à empresa executada. Nesse sentido:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA ONLINE

VIA BACENJUD – PRIORIDADE – ART. 835, §1º, CPC/15 – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO – VALORES DESTINADOS AO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NÃO COMPROVADO – ART. 373, I, CPC/15 – PRESTAÇÃO JURISDICIONAL EFETIVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Novo Código de Processo Civil, em seu art. 837, §1º, é suficientemente claro no sentido que “é prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput, de acordo com as circunstâncias do caso concreto”. O art. 373, I, do CPC/15 preceitua que cabe a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito, de modo que compete à exequida demonstrar de forma real que eventual penhora do dinheiro em sua conta bancária viola o princípio da menor onerosidade da execução, evidenciando que o valor a ser penhorado será utilizado para pagamento de funcionários e tributos, ônus do qual não se desvencilhou. (TJ/MT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAI N.U 1000172-49.2017.8.11.0000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, j. em 22/03/2017, publ. no DJE 27/03/2017)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA ONLINE VIA BACENJUD – PRIORIDADE – ART. 835, §1º, CPC/15 – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO – NÃO COMPROVADO – ART. 373, I, CPC/15 – IMÓVEIS PENHORADOS POR TERMO NOS AUTOS – POSSIBILIDADE – PRESTAÇÃO JURISDICIONAL EFETIVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Novo Código de Processo Civil, em seu art. 837, §1º, é suficientemente claro no sentido que “é prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput, de acordo com as circunstâncias do caso concreto”. O art. 373, I, do CPC/15 preceitua que cabe a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito, de modo que compete a executada demonstrar de forma real que eventual penhora do dinheiro em sua conta bancária viola o princípio da menor onerosidade da execução, evidenciando que o valor a ser penhorado será utilizado para pagamento de funcionários e tributos, ônus do qual não se desvencilhou. No caso, a penhora por termo nos autos, que deverá ser lavrado pelo serventuário do Cartório da Vara à vista tão somente da certidão da matrícula do imóvel, visa garantir eventual insucesso do bloqueio em dinheiro, não exigindo a avaliação prévia dos bens penhorados. (TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado – RAI N.U 1002375-18.2016.8.11.0000 – Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, j. em 08/02/2017, publ. no DJE 13/02/2017)

No caso, conforme se pode depreender do extrato (
Recibo de Protocolamento de Ordens Judiciais de Transferências, Desbloqueios e/ou Reiterações para Bloqueio de Valores
) de ID. 42980995 - Pág. 2, a penhora de ativos em contas bancárias do recorrente se deu entre 29 e 31/01/2019 – há mais de um ano e três meses, portanto.

Ora, se o bloqueio em questão, tivesse, de fato, impedido a agravante de pagar salários de seus empregados, aquela se insurgiria de imediato, ou alguns uns dias ou semanas depois, e não aguardaria sua intimação para só então reclamar pelos valores que, supostamente, estaria destinado a honrar compromissos com seus colaboradores, razão pela qual não há como acolher a tese recursal.

Além disso, importante frisar que,
“ainda que tenham sido juntados aos autos o contracheque dos funcionários da empresa, tal fato, por si só, não é o bastante para demonstrar que os valores penhorados fossem ser utilizados para o pagamento de verbas salariais.”
(TJ/RS - Décima Primeira Câmara Cível

-Agravo de Instrumento nº 70079924619 – Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, j. em: 27-03-2019)

Mais que isso, segundo a jurisprudência pátria,
“as verbas destinadas para pagamento dos salários dos funcionários, mas ainda em conta da empresa, não se enquadram nas hipóteses de impenhorabilidade previstas em lei.”

(TJ/RS - Décima Segunda Câmara Cível – Agravo de Instrumento nº 70083810416, Relator: Pedro Luiz Pozza, j. em: 07-05-2020)

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020